Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE CANDIDATOS AVALIADOS PELO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. I – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. II – MÉRITO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONCORRER ÀS VAGAS DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E PARA CANDIDATAR-SE ÀS VAGAS DO SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS. ENCAMINHAMENTO ONLINE PELO SITE DO IMPETRADO COMPROVADO. ENVIO EM LINK ÚNICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO PARA AS COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS. CEBRASPE. INSCRIÇÃO NEGADA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DESPROPORCIONALIDADE. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Preliminar de inadequação da via eleita. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mandado de segurança, a prova documental apresentada juntamente com a inicial deve ser suficiente a demonstrar a afirmação da existência do direito vindicado. Hipótese em que demonstrado pela impetrante o direito líquido e certo malferido e a pré-constituição de todas as provas do direito líquido e certo afirmado. Rejeitada a preliminar.
2. Mandado de segurança a fim de que a impetrante seja incluída na relação de concorrentes às vagas destinadas aos candidatos com deficiência no sistema de cotas para escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita e que participe da avaliação biopsicossocial.
3. Constatado que a candidata, aprovada em avaliação do ENEM, encaminhou corretamente online, por meio do site do CEBRASPE, em um único link, os uploads dos documentos necessários à realização de inscrição para concorrer tanto às vagas de portadores de deficiência quanto às vagas do sistema de cotas para escolas públicas para o curso de Medicina da Universidade de Brasília – UnB, cumpria ao impetrado avaliar todo o material. 3.1. Não demonstrada pelo impetrado a prática eficiente da atividade que lhe cumpria desempenhar e evidenciado o atendimento pela candidata de todas as obrigações a que estava sujeita, desproporcional excluir a impetrante do sistema de cotas de escolas públicas por não ter enviado a documentação em link apartado. Situação concreta que não malfere o princípio da isonomia e que não adentra no mérito administrativo.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.